Tribunal: TJES
Processo: 5000436-49.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-49.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ SIQUEIRA GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO: FORTE MATERIAL MOVELEIRO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000436-49.2023.8.08.0039

ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE:
BEATRIZ SIQUEIRA GOMES DE ARAUJO

RECORRIDO:
FORTE MATERIAL MOVELEIRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da sua ausência em audiência de conciliação.

(2). Contudo, compulsando os autos, observa-se que a parte requerida nem sequer havia sido citada (de modo que, de todo modo, restaria inócua a audiência designada), bem como não houve intimação específica da parte autora para o ato, mas apenas para que providenciasse a distribuição de carta precatória.

(3). Quanto à diligência em questão, inclusive, impertinente o comando exarado, tendo em vista que o feito tramita em autos eletrônicos no PJE, de modo que aplicável o disposto no art. 11, § 1º, I do Ato Normativo n. 064/2021 do TJES,
in verbis
: “
Art. 11.
Todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico. § 1º A expedição de Cartas Precatórias e de Ordem para as Unidades Judiciárias cuja competência tenha sido objeto de implantação do sistema, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deverão observar os seguintes procedimentos:
I – tratando-se de expedição em autos que tramite no PJe/ES, o cadastro e distribuição deverá ser realizado diretamente no sistema pela Unidade Judiciária do Juízo deprecante (Painel do usuário – Processo – Novo processo)
”.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova tentativa de citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)